Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir possível inadimplemento contratual a justificar a rescisão contratual com o pagamento de danos materiais decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em análise as partes entabularam contrato de compra e venda de imóvel. O vendedor alega que o pagamento não foi realizado pelo réu.
3.1. Do arcabouço probatório, verifica-se que o réu realizou o pagamento a terceiro que tinha autorização do vendedor para negociação. Assim, a falta de cautela na indicação da pessoa que realizaria a negociação é de responsabilidade do autor.
4. Tenho que no presente feito, o autor não se desincumbiu de comprovar o inadimplemento do réu, devendo ser mantido o contrato entabulado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 307, 389, 475. CPC, 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1855215 da Relatoria da Desembargadora Margareth Cristina Becker, na 3a Turma Recursal.